Tribunal: TJMT
Processo: 1014334-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014334-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NILTON MARQUES MACHADO
AGRAVADO: FABIO DE LIMA MOURA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NILTON MARQUES MACHADO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra, lançada nos autos da Ação de Danos Morais, Estéticos, Materiais c/c Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito no. 1002594- 34.2021.8.11.0007, ajuizada por FÁBIO DE LIMA MOURA, que deferiu a tutela de urgência em caráter antecipatório para determinar que o agravante pague ao autor o valor de um salário-mínimo por mês, enquanto a incapacidade impedir o reingresso deste ao trabalho ou decisão posterior nesse sentido, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) diária.
Todavia, em consulta à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que fora noticiado o falecimento do agravado Fabio de Lima Moura ocorrido na data de 25/07/2021 (Id 63209074).
Sabe que o artigo 313, I, § 1o do Código de Processo Civil estabelece, in verbis:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;
§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.”
De acordo com o artigo 689 do mesmo Digesto Processual:
“Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.”
Assim, diante do exposto e com base nos ditames legais, suspendo o processamento do recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que o patrono do agravado proceda à habilitação dos sucessores do falecido, devendo, para tanto, requerer o que for de direito.
Intimem-se. Cumpra-se.
Às providências de praxe.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora